Tribunal: TJMT
Processo: 0044960-13.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044960-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 44960-13.2015.811.0041 - CÓDIGO 1047140

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 44960-13.2015.811.0041 – Código 1047140
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0410-014.359-0 e a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não houve prática de infração ao Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto n° 6.523/08, não havendo razões para aplicação da multa no valor excessivo de R$ 113.724,49 (cento e treze mil setecentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos), uma vez que, a multa aplicada foi forjada pelo ente administrativo, porquanto o agente fiscal entrou em contato com a empresa Apelante, se passando por um suposto cliente para fiscalizar possíveis infrações a legislação consumerista praticados pela Porto Seguro.

Alega que, o ente administrativo não indicou dentre o rol elencado pelo art. 22 do Decreto n° 2.181/1990, comportamento por parte da Recorrente que infringiu as regras consumeristas.

Aduz que a decisão administrativa está eivada de vício, na medida em que, não explicita a motivação para aplicação da multa e não explicita as violações supostamente cometidas.

Defende, também, a desproporcionalidade na aplicação da multa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da demanda, anulando-se o ato administrativo que aplicou a multa no valor de R$ 113.724,49 (cento e treze mil setecentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos); alternativamente, seja reduzido o valor da multa, respeitando os princípios da razoabilidade e da legalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 7786981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (Id. 8635251).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 44960-13.2015.811.0041 – Código 1047140
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0410-014.359-0 e a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado o Processo Administrativo 0410-014.359-0, decorrente de diversas autuações realizadas pelo Procon, por ausência de canal único de SAC, contrariando os arts. 6º, VIII e 20, § 2º, da lei 8.078/90 e art. 7, § único, do Decreto Federal 6.523/2008, culminando na aplicação da multa de R$ 113.724,49 (cento e treze mil setecentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos).

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que a parte Autora foi devidamente notificada para apresentar defesa (Id. 7786019), apresentando impugnação, e, posteriormente, foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), que atualizado, perfaz R$ 113.724,49 (cento e treze mil setecentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos).

Contra este
decisum
, a reclamada recorreu administrativamente; todavia, este foi desprovido (Id. 7786319 - Pág. 5).

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa ora discutida foi fundamentada nas provas constantes dos autos e, ainda, foi oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

Nessa quadra, a referida decisão está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

De outro giro, em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, a Apelante foi objeto de fiscalização pelo PROCON, oportunidade em que foi constatada a ocorrência de dez infrações, decorrente de ausência de canal único de SAC, sendo lavrado o Auto de Infração nº 0410-014.359-0.

Ocorre que, a certidão de Id. 7786214 - Pág. 8, demonstra que a Recorrente é primária e não possui autuações no sentido da ora discutida, de modo que, a multa aplicada de R$ 113.724,49 (cento e treze mil setecentos e vinte e quatro reais quarenta e nove centavos), ao meu entendimento, se mostra desarrazoada, porquanto, embora a infração tenha ocorrido por diversas vezes, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo aos consumidores, conforme documentos colacionados aos autos.

Inobstante restar demonstrada a violação da norma consumerista e o caráter pedagógico que a penalidade deve ofertar, o montante acima mencionado se mostra desarrazoado e desproporcional e não guarda relação com o fato lesivo e com o princípio da razoabilidade.

Inobstante não ser possível mensurar o prejuízo obtido, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAR A MULTA. ABUSIVIDADE NA PRÁTICA OBJETO DA SANÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA COM AMPARO NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. O Procon municipal detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, bem como competência para aplicar as respectivas penalidades. A suspensão do serviço de telefonia, sem aviso prévio e sem que tenha restado verificada a inadimplência, constitui prática abusiva que merece ser punida. Redução da multa administrativa que se mostra possível diante da aplicação do princípio da proporcionalidade. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70041049131, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em: 26-11-2015). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Porto Seguro,
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, devendo arcar o Estado com honorários advocatícios de 10% sobre o valor excluído da condenação, ficando a parte autora responsável por 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente da multa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020